Tribunal: TJMT
Processo: 0004662-12.2012.8.11.0064
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004662-12.2012.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[MAURO FERREIRA SOUZA - CPF: 024.474.571-46 (APELANTE), LUCIMAR BATISTELLA - CPF: 299.904.241-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MIKAEL JESUS NASCIMENTO - CPF: 022.495.721-00 (TERCEIRO INTERESSADO), NATIELBER MENDES DELGADO - CPF: 039.184.211-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO FERREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – APELAÇÃO CRIMINAL – DIREITO PENAL – TRÁFICO DE ENTORPECENTES (ART. 33,
CAPUT
, DA LEI 11.343/06) – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PRÓPRIO – IMPOSSIBILIDADE – ACERVO PROBATÓRIO AMPLO – DEPOIMENTOS DOS AGENTES POLICIAIS – HARMONIA COM AS DEMAIS PROVAS – PLEITO ALTERNATIVO – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – INOCORRÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO – EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez a prova consistente no testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório.

Ausente lapso temporal necessário para o reconhecimento de qualquer das modalidades de prescrição, não há falar em extinção da punibilidade por tal motivo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0004662-12.2012.8.11.0064

APELANTE: MAURO FERREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto contra sentença prolatada pelo Juízo da
5º Vara da Criminal da Comarca de Rondonópolis
, que condenou
Mauro Ferreira Souza
à pena privativa de
02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial
aberto
, bem como ao pagamento de 24 (vinte e quatro) dias-multa, pela prática do crime de
tráfico de entorpecentes
, inscrito no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas.

Inconformada, a defesa postula a absolvição ou desclassificação da conduta praticada pelo apelante, por sustentar que inexistem elementos probatórios que comprovem a participação do apelante no delito de tráfico de entorpecentes.

Alternativamente, a defesa punga pela extinção da punibilidade do agente, porquanto sustenta a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva retroativa, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal (id. 66321477).

Em sede de contrarrazões, a
Promotoria de Justiça
manifestou-se pelo
desprovimento
do apelo defensivo (id.
66321482
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id.
67229468
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MAURO FERREIRA SOUZA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

V O T O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A inicial acusatória narra que, no dia
06 de julho de 2012
, após diversos monitoramentos, a polícia militar dirigiu-se à residência alugada do apelante
Mauro
, local em que se encontravam
Natielber Mendes Delgado
e
Mikael

Jesus Nascimento
, sendo localizadas 03 (três) porções de
maconha
, com massa total de 15,69g (quinze gramas e sessenta e nove miligramas).

Em razão das investigações, os agentes policiais dirigiram-se então à outra residência do apelante, onde encontraram 10 (dez) porções de
cocaína
, com massa total de 31,62g (trinta e uma gramas e sessenta e duas miligramas), sacolas plásticas picotadas e o valor de R$ 138,00 (cento e trinta e oito reais).

Diante disso, o apelante e os corréus foram presos em flagrante delito.

O laudo pericial confirmou a natureza das sustâncias apreendidas (id. id.
66321470– pág. 64
).

Foi extinta a punibilidade de
Mikael Jesus Nascimento
, em decorrência de seu óbito.

O apelante
Natielber Mendes Delgado
foi absolvido, nos termos do art. 386, inciso VII, do CPP.

Inconformado com o édito condenatório prolatado, o apelante requer a absolvição do delito de tráfico ou, alternativamente, a desclassificação para a conduta inscrita no art. 28 da Lei de Drogas.

Adiante que o pleito
não merece provimento
.

Com efeito, a materialidade do delito restou devidamente comprovada pelo boletim de ocorrência (id.
66321469 – pág. 56
), termo de apreensão (id.
66321469 – pág. 77
), laudo pericial (id.
66321470– pág. 64
) e relatório policial (id.
66321470 – pág. 29
).

De igual modo, a autoria delitiva é indene de dúvidas, ante o auto de prisão em flagrante (id.
66321469
– pág. 24) e as provas orais produzidas ao longo da instrução criminal.

Embora o apelante tenha negando a prática delitiva em ambas as fases processuais, afirmando que os entorpecentes encontrados eram para consumo próprio, da detida análise dos autos, é possível concluir que tal justificativa resta isolada, mormente porque as provas carreadas durante a instrução criminal comprovam o caráter mercantil do apelante.

Ouvido sob o crivo do contraditório, o Investigador de Polícia
Márcio Ferreira
, responsável pela prisão em flagrante, afirmou que o foco da investigação realizada era o apelante
Mauro
, bem assim que, durante as investigações, notaram que o apelante morava em duas residências, uma com sua mãe e outra alugada. Disse, ainda, que, ao chegaram ao imóvel alugado, o apelante estava na companhia de
Natielber
e
Mikael
e que, no local, foi apreendida pouca quantidade de droga (03 porções de maconha).

Afirmou, também, que, em decorrência disso, o apelante e os policiais dirigiram-se ao imóvel da genitora do apelante, onde foi apreendida a maior quantidade de entorpecentes (10 porções de cocaína), localizados no quarto do apelante. Além disso, o investigador de polícia relatou que, durante as investigações, observaram a rotina de traficância do apelante, que sempre portava pequenas porções para mercancia escondidas em seu capacete e que, ao vender, retornava à casa de sua genitora para buscar mais entorpecentes.

Da mesma forma, o Investigador de Polícia
Abrão Mendes dos Santos
, na fase inquisitiva, afirmou que o apelante foi objeto de investigação da polícia civil e que, após diversas diligências, ingressaram na primeira residência do apelante, local em que foram apreendidas porções de maconha. Diante disso, narrou que dirigiram-se à segunda residência, onde apreenderam entorpecentes no quarto do apelante. Disse, ainda, que foram encontrados materiais utilizados para a mercancia de drogas, como sacolas plásticas picotadas.

Desse como, considerando as circunstâncias fáticas em que a ação policial ocorreu, bem como os demais elementos probatórios, é possível concluir que o apelante se dedicava à comercialização de entorpecentes, especialmente quando apreciada as declarações dos investigadores de polícia, a forma em que a droga era acondicionada e os demais utensílios apreendidos, comumente utilizados para a prática da traficância.

Nesse contexto, impõe-se destacar que havendo harmonia entre as afirmações dos agentes policiais e os demais elementos probatórios dos autos, não há razões para afastar o édito condenatório, uma vez
a prova consistente no
testemunho

de

policiais

diretamente envolvidos nas diligências que deflagraram a prisão do acusado é de reconhecida idoneidade e tem forte valor probante para o amparo de um decreto condenatório, especialmente quando acompanhada de outros elementos dos autos (AgRg no REsp 1863836/RS, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 14/10/2020).

Além disso, é cediço que o fato do apelante não ter sido flagrado na efetiva mercancia da substância ilícita não obsta o reconhecimento do delito tipificado no art. 33,
caput,
da Lei de Drogas, pois a prova flagrancial do comércio ilícito é prescindível, bastando, apenas, que o agente seja surpreendido praticando quaisquer das ações descritas no tipo penal.

Nesse sentido é o
Enunciado Orientativo n.º 7, aprovado pela c. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT:

“O delito de tráfico de drogas, previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006, é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo e, portanto, consuma-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas”.
(TJMT – Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101532/2015, DJE n.º 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

De mais a mais, não há se falar, no caso em análise, em reconhecimento do princípio
in dubio pro reo,
porquanto as provas construídas em juízo não apresentam qualquer adminículo de dúvida capaz de afastar o édito condenatório.

Portanto, comprovado a prática do delito de tráfico de entorpecentes, não se mostra possível cogitar a absolvição ou desclassificação do delito de tráfico de drogas para a infração penal do art. 28 da Lei n. 11.343/06 (consumo pessoal).

Noutro giro, a defesa pugna pela extinção da punibilidade, ante a ocorrência da prescrição retroativa.

Não assiste razão à defesa.

Com efeito, como a pena aplicada ao apelante é inferior a 04 (quatro) anos, regula-se a prescrição pelo artigo 109, inciso IV, do Código Penal, sendo de 08 (anos) anos o prazo para que reste caracterizada.

Conforme se verifica nos autos, o fato ocorreu em
06 de julho de 2012
(id.
66321469 – pág. 17
), sendo a denúncia recebida no dia
02 de março de 2015
(id.
66321471 – pág. 100
), e a sentença condenatória publicada em
12 de março de 2019
(id.
66321474 – pág. 93
).

Assim, observa-se que entre os períodos destacados não decorreu período superior a 08 (oito) anos.

Portanto, ausente lapso temporal necessário para o reconhecimento de qualquer das modalidades de prescrição, não há falar em extinção da punibilidade por tal motivo.

Por tais argumentos, em
consonância
com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo defensivo, mantendo a sentença prolatada incólume.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/12/2020